Tribunal: TJPA
Processo: 0811417-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811417-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: NOE RUFINO ARCENIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 148, §1º, V, c/c 147 e 147-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (AgRg no HC n. 760.917/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/8/2022.)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Eduardo Marcelo Aires Viana, em favor do nacional NOE RUFINO ARCENIO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca do Garrafão do Norte/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito de ameaça, Art. 147, do CP, autos do processo crime nº 0800612-33.2022.8.14.0109.

Alega que a decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar se encontra genérica, sustentando que o paciente não proferiu ameaças contra à vítima, tratando-se tratando apenas de desavenças conjugais.

Relata que o paciente goza de predicados pessoais, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que ele responda em liberdade as acusações, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 10686909 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 10733177, constando da Id 10769227 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional NOE RUFINO ARCENIO, acusado do suposto cometimento dos delitos de sequestro, cárcere privado, ameaça e perseguição, capitulados nos arts. 148, §1º, v, c/c 147 e 147-a, todos do Código Penal, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar.

Consta da documentação trazida com a impetração, que o paciente, não conformado com o término do breve relacionamento que manteve com à vítima MARIA JAQUELINE DA SILVA PINTO, passou a lhe perseguir e ameaçar, tendo arrombado a porta da residência da vítima e a levado, mediante violência e ameaça, para sua casa, local onde a manteve presa, sendo necessária a intervenção da Polícia Militar para libertar à vítima, fato ocorrido entre os dias 07 e 08/07/2022.

A decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, Id 10658660, ato coator indicado na impetração, apresenta a seguinte fundamentação:

“No caso ora em análise, o acusado teve sua prisão preventiva decretada por decisão deste Juízo (ID 70765728) com o fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade. Ademais, destacou-se a possibilidade de reiteração delitiva por parte do custodiado. Não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva”. <
sic
>

Constata-se que a prisão cautelar do paciente foi mantida em razão de ainda persistirem os motivos ensejadores da cautelar.

Assim, utiliza-se o juízo ‘
a quo’
de fundamentação per relationem, em clara remissão ao decreto prisional preventivo, e, assim: “A fundamentação per relationem, também denominada motivação por referência ou por remissão, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. (AgRg no RHC n. 161.163/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)”.

A prisão cautelar do paciente foi decretada no dia 18/07/2022, cuja decisão foi juntada pelo juízo em informações, Id 10733191, e se encontra fundamentada nos seguintes termos:

“Pois bem, compulsando os autos observa-se que há
prova da existência do crime
, materializada nos autos tombados sob o n. 00187/2022.100047-0, ainda em apuração em sede policial. Os crimes atribuídos ao representado estão previstos na modalidade dolosa e são sancionados com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, mormente quando se constata terem sido praticados em concurso material. Existem
indícios
de que o representado seja
autor
da conduta ilícita indicada nos autos, veemente comprovada pela documentação constante nos autos, bem como depoimentos prestados em sede policial (CPP, art. 312,
caput
). A segregação cautelar do acusado se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, como necessidade da instrução criminal a fim de preservar a integridade e segurança da vítima e seus familiares bem como a fim de evitar a reiteração delitiva, eis que o representado – ao que parece sem o menor temor e respeito para com a Justiça – manteve a vítima em cárcere privado, a qual precisou ser resgatada pelos policiais militares deste município.

...

Ao teor do exposto e com fulcro nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, acolho a representação da autoridade policial bem como o parecer ministerial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representado

NOÉ RUFINO ARCENIO
”
.
<
sic
>

In casu
, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, tendo sido apontados dados concretos que justificam a prisão cautelar, em observância ao disposto no art. 312, do CPP.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. RECORRENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. A manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”

Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas, ressalta-se que é “Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 18/8/2022.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Ante ao exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 12/09/2022